Tribunal: STF
Processo: ARE 1492238
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (edoc. 60).



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação a dispositivos infraconstitucionais (edoc. 70).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o agravo interposto contra o despacho que negou seguimento ao recurso de revista foi julgado por decisão monocrática do Relator no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Assim, tal julgado ainda dava margem à interposição de agravo regimental (artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015). Há, pois, a incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”  



    Sobre o tema, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 766.938/SP-AgR, Tribuna Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/16).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não esgotada a prestação jurisdicional pelas instâncias de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 954.774/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).  



    Ainda que superado esse óbice, registro que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente